Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746849-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SABRINA MONTENEGRO DE CASTRO RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ACORDO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 125, inc. II, do CPC, é cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. Os presentes autos não contemplam qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência; 3. Na ação de regresso movida pela seguradora, não se afigura admissível a denunciação da lide à segurada, vez que não existe direito de regresso entre esta e o causador do dano; 4. A existência de acordo firmado entre os envolvidos no acidente não retira da seguradora a legitimidade para propor ação regressiva, visando a restituição dos valores que despendeu no conserto de veículo, tampouco autoriza que a ré denuncie a lide à segurada, já que entre estas não existe direito de regresso, seja pela lei, seja pelo contrato; 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 337, inciso VI e § 1o, do CPC, sustentando que há visível litispendência das ações, porquanto a identidade das partes é jurídica, e não física. Afirma que o acordo judicial existente gera efeitos perante terceiros, permitindo, inclusive, que as partes sejam substituídas diante de pleito idêntico. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso VI e § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 21529427 - Págs. 1 e 2): “Nesse sentido, tenho por, desde logo, afirmar que as razões invocadas pela agravante quanto à litispendência e coisa julgada em nada interferem no julgamento da presente controvérsia. A modalidade de intervenção de terceiro pretendida pela agravante conta com disciplina específica no CPC, cujo regramento não sofre, neste ponto, influência quanto à coisa julgada formada no processo em que litigaram a agravante e a então segurada. O mesmo se diga quanto à alegada litispendência que, aliás, nem mesmo seria aferível, já que a própria coisa julgada já afasta a ideia de lide pendente, própria do instituto, tampouco estariam presentes os elementos indispensáveis ao seu reconhecimento, já que não haveria identidade de partes, objeto e causa de pedir. A controvérsia é solucionada unicamente pela disciplina regente do CPC quanto à denunciação da lide, ou seja, se as hipóteses em que admissível a denunciação da lide, estariam presentes segundo os fatos e fundamentos invocados pela recorrente [...] a existência de acordo firmado entre os envolvidos no acidente não retira da seguradora a legitimidade para propor ação regressiva, visando a restituição dos valores que despendeu no conserto de veículo, tampouco autoriza que a ré denuncie a lide à segurada, já que entre estas não existe direito de regresso”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016